Tribunal: TJDFT
Processo: 0730680-46.2019.8.07.0015
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
APELAÇÃO. PEDIDO DE FALÊNCIA. ADMINISTRADOR JUDICIAL. ADIANTAMENTO DA REMUNERAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE EMENDA.
O descumprimento da ordem de emenda que se mostra necessária enseja o indeferimento da inicial.